Tribunal: TJSP
Processo: 1032358-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032358-31.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CINTHIA ROSENBERG (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
17a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelação n. 1032358-31.2019.8.26.0100
Apelante: Cinthia Rosenberg
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Voto n.18.859
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Prevenção.
Julgamento de recurso tirado de causa
derivada da mesma relação jurídica por
outra Câmara deste Tribunal. Incidência do
artigo
105
do
RITJSP.
Recurso
não
conhecido, com determinação de remessa dos
autos
para
redistribuição
ao
órgão
competente.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a sentença de fls. 150/156, complementada a fls. 166
(embargos de declaração), cujo relatório adoto, proferida pela juíza da
17a Vara Cível do Foro Central da Capital, Dra. Luciana Biagio Laquimia,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Segundo a apelante, autora, a sentença merece
reforma, em síntese, porque o banco réu, em precedente demanda
cominatória, foi obrigado a regularizar a documentação do veículo objeto
de arrendamento mercantil, mas deixou de cumprir essa obrigação por
16 anos. Nesse vértice, sustenta que essa conduta ilícita da instituição
financeira cessou após a fixação de multa cominatória e lhe causou
demasiado prejuízo, pois ficou impedida de usar livremente o bem e dele
dispor, limitando seu direito de propriedade. Afirma que, além da
desvalorização do automóvel, despendeu valores com sua guarda e
manutenção, razão pela qual entende fazer jus à percepção de
indenização pelos danos materiais sofridos.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
(gratuidade da justiça - fls. 106) e respondido (fls. 204/209).
Distribuídos os autos digitais na forma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento
virtual.
Esse é o relatório.
O recurso deve ser redistribuído à Colenda
31a Câmara de Direito Privado em razão de sua prevenção.
De fato, nos termos do artigo 105 do
Regimento Interno deste Tribunal, “a Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários, conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
Nesse vértice, considerando que já foi julgado
recurso de apelação tirado de demanda derivada da mesma relação
jurídica pela 31a Câmara de Direito Privado deste Tribunal (TJSP,
Apelação n. 792898-0/0, j. 13-09-2005, rel. Des. Paulo Ayrosa fls.
55;72), afasta-se a competência desta 35a Câmara para o conhecimento
deste recurso e impõe-se a sua redistribuição para o órgão prevento.
Vale ressaltar que “o art. 102 [atual art. 105]
do Regimento Interno não cuida da modificação de competência entre
órgãos judiciários, mas da distribuição do serviço dentre de um
mesmo órgão judiciário (o Tribunal); e estabelece a prevenção em
termos mais amplos que a lei processual civil ou penal, cumprindo
duas finalidades relevantes: contribui para a coerência dos
julgamentos e facilita a análise da turma julgadora, já familiarizada
com os fatos da causa. A disposição beneficia a câmara preventa,
que recebe um processo sobre matéria conhecida ao invés de outro
versando fato e direito novo, sem ofensa ao juiz natural
estabelecido por sorteio por ocasião da primeira distribuição. É por
isso que a prevenção deve ser vista com largueza e flexibilidade,
pois atende ao interesse da jurisdição, do jurisdicionado e mesmo
dos desembargadores que compõem o tribunal” [grifei] (TJSP, Conflito
de Competência n. 0575833-21.2010.8.26.0000, Turma Especial do
Direito Público, j. 16-09-2011, rel. Des. Torres de Carvalho).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Em outras palavras, “a definição dos critérios
de conexão e de prevenção em Segundo Grau são mais amplos,
afirmando o Regimento Interno uma e outra, açambarcando também
as demandas 'derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica', dentre as demais hipóteses determinantes da prevenção”
[grifei] (TJSP, Conflito de Competência n. 0081062-43.2015.8.26.0000,
Grupo Especial da Seção de Direito Privado, j. 10-12-2015, rel. Des. João
Carlos Saletti).
Nesse
sentido:
1)
TJSP,
Apelação
n.
1006210-85.2015.8.26.0564,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
26-02-2016, rel. Des. Sandra Galhardo Esteves; 2) TJSP, Apelação
0025770-04.2009.8.26.0576, 22a Câmara de Direito Privado, j.
09-02-2012, rel. Des. Roberto Mac Cracken; 3) TJSP, Agravo de
Instrumento 0068243-79.2012.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Privado, j. 16-08-2012, rel. Des. Rômulo Russo; 4) TJSP, Apelação
0203742-70.2005.8.26.0100, 28a Câmara de Direito Privado, j.
01-03-2011, rel. Des. Júlio Vidal; e 5) TJSP, Apelação n. 1005356-
91.2015.8.26.0564, 12a Câmara de Direito Privado, j. 12-02-2016, rel.
Des. Sandra Galhardo Esteves.
Posto
isso,
não conheço
do
recurso
e
determino sua redistribuição, em cumprimento ao artigo 105 do
Regimento Interno.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica